Tribunal: STF
Processo: HC 194785
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Roberto da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal e Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 1.851.378/GO (documento eletrônico 5).



    O impetrante alega, em síntese, que, 



    “[a] despeito de ter sido decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Acórdão ora sindicado, que ‘prescinde de autorização ou supervisão pelo Tribunal com competência originária a existência de investigação criminal tendo como investigado detentor de foro por prerrogativa de função’, in casu, Prefeito Municipal no pleno exercício da função e por fatos inerentes a ela, tal entendimento perfilado viola o que previsto na norma extraída dos artigos 5°, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI, c/c art. 29, X, 37, caput, 93, IX, da Constituição Federal” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] seja liminarmente suspenso o curso da Persecução Penal 383465-17.2014.8.09.0000 (201493834657) em trâmite perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, enquanto julgado o presente writ, para, colhidas as informações e o pronunciamento ministerial, seja no mérito concedido, em definitivo, o Habeas Corpus, confirmando-se a medida liminar, para que seja definitivamente arquivada a Persecução Penal 383465-17.2014.8.09.0000 (201493834657) porque fundada em provas ilícitas, com declaração de sua imprestabilidade para qualquer fim, inclusive daquelas provas delas derivadas, porque colhidas sem observância de prévia autorização/supervisão do Tribunal com competência originária.



    Ato contínuo requer, enfim, posto em mesa o feito, seja o Impetrante comunicado da data, para sustentação oral (dados do telefone e e-mail encontram-se no rodapé da primeira folha)” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[...] é desnecessária autorização judicial para o início das investigações, porém, é imprescindível que o inquérito tramite sob supervisão judicial registrado e distribuído no Tribunal competente para o julgamento do titular da prerrogativa de foro -, sob a consequência de invalidade dos elementos probatórios colhidos contra o detentor da prerrogativa” (trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no julgamento da AP 912/PB pela Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux).



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO INVESTIGATÓRIO CONTRA PREFEITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INÚMEROS PRECEDENTES.



    1. É entendimento desta Corte Superior que, embora as autoridades com prerrogativa de foro devam ser processadas perante o Tribunal competente, a lei não excepciona a forma como devem ser investigadas, devendo ser aplicada, assim, a regra geral prevista no art. 5º do Código de Processo Penal.



    2. No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela nulidade das provas obtidas durante a fase extrajudicial, dada a instauração de inquérito policial sem qualquer supervisão do Tribunal de Justiça, rejeitando, com isso, a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual, o que contraria a jurisprudência desta Corte Superior.



    3. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Conforme se verifica, o decisum da Quinta Turma do STJ destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Nesse sentido, faz-se necessário o restabelecimento da conclusão a que chegou a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, ao julgar o Inquérito n. 383465-17.2014.8.09.0000,



    “[...] rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra o Prefeito do Município de Itaberaí, Carlos Roberto da Silva, e do Secretário de Obras e Serviços Públicos, Carlos Alberto Machado, como incursos no artigo 89 da Lei nº 8.666/93, tendo considerado que não houve autorização do Tribunal de Justiça local para a instauração do inquérito policial, bem como que não houve requisição da Procuradoria-Geral de Justiça para que fosse dado início aos procedimentos, o que acarretou na anulação de todos os atos processuais praticados até o oferecimento da denúncia” (pág. 309 do documento eletrônico 3).



    No mesmo sentido opinou o Ministério Público em manifestação do Superior Tribunal de Justiça (págs. 309-311 do documento eletrônico 3).



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para restabelecer a decisão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Inquérito n. 383465-17.2014.8.09.0000. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator